Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700903-75.2021.8.07.0005 RECORRENTE: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDA: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PACIENTE COM TUMOR NEUROENDÓCRINO RESSECADO NO INTESTINO E NEOPLASIA DE RIM EM METÁSTASE NO PULMÃO. MEDICAMENTO AXITINIBE. INDICAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO ADEQUADO AO QUADRO DE SAÚDE DO USUÁRIO DO SERVIÇO. MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. RECUSA BASEADA EM INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os planos de saúde, em regra, oferecem serviço em âmbito do mercado de consumo, de modo que se amoldam ao conceito de fornecedor contido no art. 3o do CDC, enquanto a pessoa física, destinatária final do serviço, caracteriza-se como consumidora, nos termos do art. 2o do mesmo diploma legal. Aliás, na esteira do enunciado sumular n. 608 do colendo STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Considera-se que o rol de procedimentos e eventos em Saúde da ANS é meramente exemplificativo e não taxativo e, portanto, não esgota as terapias que devem ser cobertas pelas operadoras dos planos de saúde. Desta feita, o fato de o tratamento prescrito não estar no rol de coberturas obrigatórias da ANS não exime o plano de saúde da responsabilidade de custeá-lo. 3. Ressalta-se que a 4a Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013, sob a relatoria do e. Ministro Luís Felipe Salomão, concluiu pela inviabilidade do entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima não tem limitações definidas. Salienta-se, no entanto, que o referido precedente não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tratando-se de entendimento, por ora, isolado, sobretudo diante de outros julgados posteriores da 3a Turma do Tribunal da Cidadania reiterando o prévio posicionamento no sentido de que o rol da ANS seria exemplificativo, motivo pelo qual não há como afirmar, neste momento, que teria se operado overruling. 4. Constatada a especificidade da situação e a necessidade de realização do tratamento médico, com a utilização do medicamento de alto custo Inlyta (Axitinibe) – registrado na Anvisa, conforme autorização n. 1002166 e registro n. 1021602400056 –, prescrito para o autor, ora apelado, revela-se indevida a recusa da operadora de saúde em autorizar o fornecimento da medicação indicada pelo médico que o assiste. 5. No que se refere ao dano moral, verifica-se que a reportada negativa foi prontamente remediada pelo deferimento da tutela de urgência, na qual o Juízo de origem determinou o custeio do medicamento vindicado, sob pena de multa, circunstância que atesta que o segurado obteve o tratamento necessário de forma tempestiva, situação capaz de afastar a alegada lesão aos direitos de personalidade. 6. Apesar do reconhecimento da indevida negativa por parte da apelante, tal conduta adveio da interpretação da legislação de regência, o que é corroborado pela enunciada discussão jurisprudencial acerca da taxatividade do rol da ANS. Ademais, a ocorrência isolada de negativa de autorização para o custeio do tratamento, sem outros desdobramentos que revelem ofensa a direitos de personalidade, não rende ensejo à configuração do dano moral, motivo pelo qual a v. sentença merece reforma nesse aspecto. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. O recorrente alega violação aos artigos 12 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, asseverando que faria jus à indenização por danos morais em face da recusa indevida da operadora do plano de saúde em autorizar o seu tratamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque o recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 12 e 927, parágrafo único, ambos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “Na hipótese, muito embora tenha sido observado o inadimplemento contratual pela operadora de plano de saúde, diante da recusa ilegítima de custeio de medicamento indicado ao segurado, tal constatação, à falta de qualquer outro desdobramento, não se afigura suficiente para concluir pela efetiva lesão a quaisquer dos direitos de personalidade do apelante (...). Verifica-se que a mencionada negativa de custeio do tratamento com a utilização do medicamento em questão foi prontamente remediada pelo deferimento da tutela de urgência vindicada no Juízo de origem (ID 26286760), circunstância que atesta que o autor, ora apelado, obteve o tratamento necessário, de forma tempestiva. Além disso, constata-se que, no caso em comento, a demanda foi ajuizada em 29/1/2021 e a tutela liminar, visando ao fornecimento do medicamento, foi deferida no dia 1o/2/2021, não havendo informação nos autos acerca do descumprimento da determinação. Não se evidencia, portanto, grave ato ilícito hábil a ensejar ofensa a direitos de personalidade do autor, ora recorrido, não consubstanciando a hipótese vertente indevido aviltamento da dignidade do paciente. Ressalta-se, ademais, que não há notícia nos autos de piora clínica considerável decorrente da recusa da operadora” (ID 27710633). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que não ocorreu no presente caso” (AgInt no REsp 1899070/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/6/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1880329/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027